Tribunal: CARF
Processo: 10920.911281/2011-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10920.911281/2011-61
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.187 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de abril de 2020
Recorrente
TGM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA
Demonstrados no despacho decisório e nos anexos que o acompanham e
integram os fatos e motivos que ensejaram o não reconhecimento parcial do
direito creditório e a não-homologação, também parcial, da DCOMP, é de se
rejeitar a preliminar de nulidade argüida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, por consequência, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Carlos Alberto da Silva Esteves e
Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, às fls. 31 dos autos:
Em análise no presente processo os PERDCOMP de fls. 8, por intermédio dos
quais o contribuinte retro identificado pretendeu utilizar o saldo credor do IPI apurado
no trimestre 1o/2010, no valor de R$ 83.535,22, para a extinção de débitos, com fulcro
no art. 11 da Lei no 9.779/99.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.911281/2011-61
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.911281/2011-61
Acórdão n.o 3002-001.187
S3-TE02
Fl. 1,5

Da análise do pleito resultou o Despacho Decisório de fls. 27 que deferiu em
parte o direito creditório pleiteado e homologou parcialmente a(s) compensação(ões)
declarada(s) a ele vinculada(s).
Cientificado do despacho decisório em 18/01/2012 [fls. 23], manifestou o
contribuinte a sua inconformidade em 16/02/2012, por intermédio do arrazoado de fls.
02/07, no qual alega, em apertada síntese, a nulidade do despacho decisório por
cerceamento do direito de defesa, em razão da falta de motivação e fundamentação do
mesmo.
Requer, também, a suspensão da exigibilidade do despacho decisório. Nada
mais foi alegado.
O contribuinte juntou, com a manifestação de inconformidade, os documentos de
fls. 08/22.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada
(fls. 97/101):
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA
Demonstrados no despacho decisório e nos anexos que o acompanham e integram, com
absoluta clareza, os fatos e motivos que ensejaram o não reconhecimento parcial do
direito creditório e a não-homologação, também parcial, da DCOMP, é de se rejeitar a
preliminar argüida, por total falta de fundamento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 25/09/2013 (vide fl. 36 dos
autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 22/10/2013, Recurso Voluntário (fls. 38/42).
Em seu recurso, o contribuinte repisou a argumentação de sua manifestação de
inconformidade no tocante à alegada nulidade do despacho decisório. Não apresentou
argumentos adicionais.
Ao final, pediu a reforma da decisão recorrida para que seja declarado nulo o
despacho decisório, devendo este receber a devida fundamentação fática e jurídica, reconhecer a
inexistência de saldo devedor e homologar as compensações pretendidas.
Juntou cópia da decisão recorrida às fls. 43/47.
Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.911281/2011-61
Acórdão n.o 3002-001.187
S3-TE02
Fl. 2

Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Como se viu acima, em seu Recurso Voluntário, o contribuinte limita-se a
reproduzir as mesmas razões postas em sua manifestação de inconformidade, apresentando tão
somente alegação preliminar de nulidade do despacho decisório por suposta ausência de
motivação.
Sendo assim, por concordar com o teor da decisão recorrida, reproduzo-a a seguir,
adotando-a como razão de decidir, o que faço com fulcro no § 3o do art. 57 do Regimento Interno
do CARF:
Alega o contribuinte, em sua defesa, a nulidade do despacho decisório, sob o argumento
de falta de motivação e fundamentação, que resultaria no cerceamento do direito de
defesa.
Da análise dos autos verifica-se a total improcedência da alegação de violação ao amplo
direito de defesa.
Frise-se, de início, que os motivos do indeferimento parcial encontram-se indicados no
despacho decisório, nos seguintes termos:
“O valor do crédito reconhecido foi inferior ao solicitado/utilizado em razão do(s)
seguinte(s) motivo(s):
Constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor
pleiteado.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho”.
Note-se que o despacho decisório enviado ao contribuinte é absolutamente claro ao
explicitar, logo depois do quadro demonstrativo do valor consolidado correspondente
aos débitos indevidamente compensados que,
“Para informações sobre a análise de crédito, detalhamento da compensação
efetuada e identificação dos PER/DCOMP objeto da análise, verificação de valores
devedores e emissão de DARF, consultar o endereço www.receita.fazenda.gov.br,
menu "Onde Encontro", opção "PERDCOMP", item "PER/DCOMPDespacho
Decisório".
Da análise do detalhamento do crédito [fls. 28/29] que acompanha e integra o despacho
decisório nota-se, no demonstrativo de créditos e débitos, a inexistência de glosa de
créditos, de reclassificação de créditos ou da apuração de débitos em procedimento
fiscal, ou seja, tais valores [de débitos e créditos] refletem aquelas informações
prestadas pelo contribuinte no PERDCOMP.
Verifica-se, ainda, que o valor pleiteado resulta do somatório dos créditos ressarcíveis,
sem dedução dos débitos do IPI incidentes na saída do estabelecimento. Tal situação
revela que os débitos escriturados no período foram originalmente amortizados por
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10920.911281/2011-61
Acórdão n.o 3002-001.187
S3-TE02
Fl. 2,5

saldo credor originário de período anterior, quando do preenchimento do PGD
PERDCOMP pelo contribuinte. Referido saldo, no entanto, após o processamento do
PERDCOMP pelo SCC [Sistema de Controle de Créditos e Compensação],
considerando o processamento dos PERDCOMP transmitidos relativos a trimestres de
apuração anteriores ao presente, é igual a zero, resultando, daí, a redução do saldo
credor do trimestre em análise em montante exatamente igual ao valor dos débitos
escriturados [deduzidos dos créditos não ressarcíveis, quando existentes].
De se esclarecer, por oportuno, que o texto que encabeça o Demonstrativo de Apuração
do Saldo Credor Ressarcível explicita que
O saldo credor acumulado de trimestres anteriores é considerado não passível de
ressarcimento no trimestre de referência, podendo ser utilizado, neste trimestre,
apenas para deduzir, escrituralmente, os débitos de IPI. O saldo credor inicial do
demonstrativo (Saldo Credor de Período Anterior Não Ressarcível no primeiro
período de apuração coluna b) corresponde ao Saldo Credor apurado ao final do
trimestre-calendário anterior ajustado (reduzido) pelos valores dos créditos
reconhecidos em PERDCOMP de trimestres anteriores.
Portanto, a disponibilização à interessada [mediante registro de tal informação no
despacho decisório, como visto] do detalhamento do crédito [parte integrante do
despacho decisório] lhe possibilitou, sim, identificar o motivo da insuficiência do saldo
credor pleiteado para compensar integralmente o débito indicado na(s) DCOMP(s).
Bastava comparar o resultado do processamento explicitado no Detalhamento do
Crédito com as informações originais consignadas nos PERDCOMP transmitidos.
Revela-se, assim, a total improcedência da alegação de falta de motivação e
fundamentação e de prejuízos ao exercício do direito à ampla defesa.
Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade arguída.
Quanto ao mérito, conforme destacado no relatório, nada foi alegado, nada havendo a
ser analisado, nesse sentido, por esta Relatora, por falta de instauração do litígio.
Definitiva, portanto, nesse aspecto, a decisão recorrida.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de rejeitar a preliminar
suscitada e, por consequência, de negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital